Tribunal: CARF
Processo: 10120.726700/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, a). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726700/2019-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.091 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FRIZELO FRIGORÍFICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN
19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30
IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de
23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente
válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de
10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que
autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e §
4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei
no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da
Silva Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726700/2019-33
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.726700/2019-33

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão
2402-010.373 (fls. 588/604), da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamentos do
CARF que negou provimento ao recurso voluntário apresentado contra o lançamento referente às
contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural de pessoa física (empresa e
SENAR), relativos ao período de 01/2015 a 09/2017, cuja responsabilidade pela arrecadação e
recolhimento são do contribuinte por sub-rogação.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, à qual foi considerada
improcedente pela DRJ/Recife/PE que manteve o lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, ao qual foi negado
provimento, conforme acórdão 2402-010.373, cuja ementa transcrevo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
PRODUTOR RURAL. SUBROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física
produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas na
legislação previdenciária vigente.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
Tratando-se de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma base de
incidência das contribuições previdenciárias, a sub-rogação da contribuição ao SENAR
na pessoa do adquirente de produtos de pessoas físicas tem amparo no inciso IV do art.
30 da Lei n.° 8.212/1991 e demais normas de regência.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte fático a
revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique
imposto ou diferença de imposto a pagar. Nos casos de lançamento de ofício, onde
resultou comprovada a insuficiência do recolhimento de imposto, é exigível a multa de
ofício por expressa determinação legal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.726700/2019-33

A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais..
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
O contribuinte apresentou embargos de declaração (fls. 625/677) que foram
rejeitados pelo despacho de 18/11/2021 (fls. 681/689).
Em 29/11/2021 (fl. 694), o contribuinte tomou ciência do despacho que rejeitou os
aclaratórios e, em 13/12/2021 (fl. 695), apresentou Recurso Especial (fls. 698/779), visando
rediscutir as seguintes matérias: a) Nulidade do auto de infração que não contém a disposição
legal que valide a exigência do Funrural - ausência de lei autorizadora da sub-rogação e b)
Inconstitucionalidade da sub-rogação do SENAR, aplicação do tema de repercussão geral
n.o 202 do Supremo Tribunal Federal.
Pelo despacho datado de 30/09/2022 (fls. 838/851), deu-se seguimento parcial ao
Recurso Especial do contribuinte, admitindo-se a rediscussão da matéria b)
Inconstitucionalidade da sub-rogação do SENAR, aplicação do tema de repercussão geral
n.o 202 do Supremo Tribunal Federal.
Os paradigmas considerados aptos a demonstrar a divergência são os acórdãos
2401-002.799 e 2401-003.346.
Razões apresentadas pelo contribuinte:
O contribuinte alega o que se segue, a respeito da matéria que teve seguimento:
 Após a declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 30 da
Lei 8.212/91, reconhecida pelo Tema 202 do Supremo Tribunal Federal,
sob nenhuma perspectiva referido dispositivo pode legitimar a cobrança do
SENAR contra a recorrente.
 A sub-rogação do SENAR, caso admitida, somente se concebe a partir de
11 de janeiro de 2018 (posterior aos fatos geradores), momento em que a
Lei 13.606/2018 (artigo 16 e “caput” do artigo 40 da Lei no 13.606/2018)
deu nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 6o da Lei
9.528/1997.
 Se verifica em relação ao SENAR o confronto existente entre o caso
concreto (acórdão recorrido – fls. 588/604) e os acórdãos paradigmas
Acórdãos Paradigmas no 2401-002.799 (doc. 03) e 2401-003.346 (doc.
04), cuja cópia do inteiro teor está acostada ao presente recurso e foi
extraída do “site” do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os
quais afastam tal exigência do adquirente em razão da
inconstitucionalidade declarada pelo STF no tema de repercussão geral no
202.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.726700/2019-33

 Por se tratar de questão assentada em julgado com repercussão geral, como
é o caso do Tema 202 do Supremo Tribunal Federal, mister que esta
questão seja ponderada por este Colegiado, mormente porque o § 2o do
artigo 62 do RICARF e alínea “a” do inciso VI do artigo 19 c/c artigos 19-
A e 19-B da Lei 10.522/02, tornam o emprego deste paradigma cogente
pelos Julgadores Administrativos.
 O SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural foi instituído pela
Lei 8.315/91 e regulamentada pelo Decreto 566/92. A lei criadora do
SENAR, no entanto, não estabeleceu contribuição para o adquirente da
produção rural.
 A base de cálculo do SENAR seria a folha de pagamento e a alteração da
base de cálculo seria ilegal e, nessa medida, totalmente inexigível o
pagamento do SENAR por inconstitucionalidade dos dispositivos que
menciona face o disposto no art. 240 da Constituição Federal.
 A exigência do SENAR é ilegal e inconstitucional, pelo que deve ser
repelida mediante análise destas questões que não foram ponderadas pelo
acórdão no 2402-010.373 em que pese todas elas terem sido ventiladas na
impugnação e no recurso voluntário.
 Requer o conhecimento e provimento do Recurso Especial apresentado.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
03/01/2023 (fl. 874) e, em 17/01/2023 (fl. 886), retornaram com contrarrazões (fls. 875/885).
Contrarrazões da Fazenda Nacional
 A questão jurídica controvertida nos autos versa sobre a possibilidade de
cobrança da contribuição previdenciária destinada a terceiros (SENAR)
incidente sobre a receita bruta resultante da comercialização da produção
do produtor rural pessoa física empregador (art. 25, inciso I, da Lei n.o
8.212/91), após o advento da Lei n.o 10.256/2001.
 O deslinde da controvérsia passa pela correta interpretação do alcance da
decisão proferida pelo Plenário do STF no RE n.o 363.852/MG, cujo
trânsito em julgado se operou em 06.05.2011.
 Como é sabido no RE no 363.852/MG o Supremo Tribunal Federal se
debruçou sobre a contribuição previdenciária a cargo do produtor rural
pessoa física com empregados (Lei 8.212/91, art. 12, V, letra “a”),
incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
(art. 25, inciso I, da Lei no 8.212/91 – redação dada pelas Leis no 8.540/92
e 9.528/97).
 Importante registrar que o Recurso Extraordinário n.o 363.852/MG tem
origem no MSG n.o 1998.38.00.033935-3, impetrado perante a 16a Vara
Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, em 27/08/1998, cuja causa
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.726700/2019-33

de pedir foram as Leis n.o 8.540/92 e 9.528/97, então vigente à época da
impetração.
 O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 25 da
Lei n.o 8.212/91, com redação dada pelas Leis n.o 8.540/92 e 9.528/97, sob
o fundamento de que à luz da redação primitiva do art. 195, I, da
Constituição Federal, não havia previsão para incidência de contribuição
social sobre a receita bruta da comercialização da produção.
 Nesse sentido, sintomático que a Suprema Corte tenha consignado
expressamente na certidão de julgamento do RE n.o 363.822/MG “[...] até
que legislação nova, arrimada na emenda Constitucional n.o 20/98, venha a
instituir a contribuição tudo na forma do pedido inicial, invertidos os ônus
da sucumbência [...]
 Essa ressalva foi reiterada pelo Relator Ministro Marcos Aurélio, por
ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração da Fazenda Nacional.
 Com efeito, após o julgamento do RE 363.852/MG, diversos contribuintes
passaram a sustentar que é inconstitucional a contribuição sobre o total da
produção do empregador rural pessoa física até os dias atuais, sem
considerar a existência da Lei n.o 10.256/2001, editada sob a vigência da
EC 20/98. Outros, ainda, passaram alegar que mesmo após a edição desse
diploma legal, a cobrança da contribuição seria indevida pelo fato de ter
sido alterado somente o caput do art. 25 da Lei n.o 8.212/91, mantida a
redação dos incisos e do art. 30, IV, da LCPS, conferida pelas Leis
declaradas inconstitucionais pelo STF.
 Ocorre que o art. 25 da Lei n.o 8.212/91, com redação dada pelas Leis n.o
8.540/92 e 9528/97, previa duas espécies de contribuição previdenciária
incidente sobre a receita da comercialização da produção: a) contribuição
devida pelo empregador rural pessoa física; b) a contribuição do segurado
especial.
 A declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF abrangeu tão
somente a contribuição incidente sobre a comercialização da produção do
produtor rural pessoa física empregador, pois, conforme explicitado, essa
foi a causa de pedir do mandando de segurança n.o 1998.38.00.033935-3,
gênese do RE n.o 363.852/MG.
 Nesse sentido, interpreta-se que a declaração de inconstitucionalidade do
art. 25 da Lei n.o 8.212/91 foi apenas parcial, nada afetando a contribuição
do segurado especial, a qual tem previsão constitucional no art. 195, §8o da
CF.
 Na linha desse arrazoado, revela notar que a redação original do art. 25 da
Lei n.o 8.212/91 contemplava apenas a contribuição do segurado especial,
prevendo a alíquota de 3% sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção. A Lei n.o 8.540/92, além de acrescentar
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.726700/2019-33

ao dispositivo a contribuição do empregador rural pessoa física (caput do
art. 25), reduziu a alíquota de contribuição do segurado especial de 3%
para 2% (inciso I) e instituiu a contribuição de 0,1% para financiamento de
complementação das prestações por acidente de trabalho (inciso II).
 Entender que a decretação de inconstitucionalidade perpetrada pelo STF
atingiu a integralidade do art. 25 da Lei n.o 8.212/91, ou seja, inclusive os
incisos, seria chegar ao absurdo de dizer que o segurado especial estaria
desobrigado da contribuição para a previdência social, porquanto a base de
cálculo e alíquota de sua contribuição estão dispostas nesses incisos. Com
certeza, essa não é a conclusão que se extrai de uma leitura atenta do RE
363.852/MG, uma vez que a contribuição do segurado especial sequer foi
objeto da ação mandamental.
 Houve, portanto, apenas declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei
n.o 8.540/92 no comando dirigido ao empregador rural pessoa física.
 Se a inconstitucionalidade decretada no RE 363.852/MG nada afetou ao
segurado especial, por conseguinte, mantiveram-se hígidos os incisos do
art. 25, da Lei n.o 8.212/91. Então, intuitivo concluir que o fato da Lei n.o
10.256/2001 ter alterado apenas o caput do art. 25 da LCPS em nada obsta
a cobrança da contribuição substitutiva da folha de pagamento a cargo do
empregador rural pessoa física, pois à exação se aplicam os mesmos
incisos do art. 25 que permaneceram vigendo no ordenamento jurídico
relativamente ao segurado especial.
 Igual raciocínio se aplica para o art. 30, IV, da Lei n.o 8.212/91, que
também se trata de norma dirigida tanto ao empregador rural pessoa física
como o segurado especial.
 A obrigação tributária por sub-rogação do adquirente quanto ao segurado
especial não restou prejudicada pelo RE 363.852/MG. Nesse sentido, o art.
30, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91 permaneceu produzindo seus efeitos no
ordenamento jurídico. Despiciendo, portanto, que a redação conferida pela
Lei n.o 9.528/97 não tenha sido alterada pela Lei n.o 10.256/2001
 A decretação de insubsistência da obrigação tributária por sub-rogação do
adquirente da produção do empregador rural pessoa física, ordenada no
RE 363.852/MG, somente permanece se presente o quadro jurídico
analisado pelo STF, isto é, ausência de previsão no art. 195, I, da CF para
cobrança de contribuição sobre receita bruta e lei ordinária tratando da
matéria (Lei 8.540/92). Alterado esse contexto por novel legislação, in
casu, a Lei n.o 10.256/2001, editada após a EC 20/98, válida a arrecadação
da contribuição por meio da técnica da substituição tributária, nos termos
do art. 30, inciso IV, da LCPS, que permaneceu vigendo no ordenamento
em relação ao segurado especial.
 Em conclusão, a declaração de inconstitucionalidade veiculada no RE n.o
363.852/MG se referiu, exclusivamente, ao caput do art. 25 da Lei de
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.726700/2019-33

Custeio, com redação dada pela Lei n.o 8.540/92, na parte dirigida ao
empregador rural pessoa física. Em outros termos, a declaração de
inconstitucionalidade foi apenas parcial, permanecendo válidos e
constitucionais os incisos I e II do artigo 25.
 Da mesma forma, o art. 30, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91 somente deixa
de ser aplicado nos limites da declaração de inconstitucionalidade, ou seja,
apenas em relação ao empregador rural pessoa física e se existente o
mesmo contexto jurídico analisado no julgamento do STF.
 No caso concreto, os fatos geradores que deram origem à obrigação
tributária ocorreram após a Lei n.o 10.256/2001, editada com arrimo na EC
20/98, de forma que é plenamente válida a cobrança dos créditos
tributários constituídos pelo auto de infração.
 Diante do presente cenário, o que temos hoje é que a contribuição
previdenciária do produtor rural pessoa física empregador pautada na Lei
10.256/2001 é constitucional, assim como os dispositivos de substituição
tributária que lhe são aplicáveis, nos termos da decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, de modo que se mostra totalmente pertinente a
exigência objeto do presente lançamento.
 Requer que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
Posteriormente, o contribuinte solicita juntada ao autos do Parecer SEI No
19443/2021/ME (892/900).
É o relatório

Voto
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e deve ser
conhecido, nos termos do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 831/851.
Com efeito, tenho como demonstrada a divergência apontada pelo sujeito passivo
quanto à responsabilidade tributária por sub-rogação, no tocante à contribuição para o
SENAR, porque os acórdãos envolvidos, recorrido e paradigmas, frente à similar
situação, tomaram decisões distintas.
O acórdão recorrido decidiu que a responsabilidade tributária por sub-rogação tinha
previsão na lei vigente.
Por outro lado, os paradigmas afastaram a responsabilidade tributária por sub-rogação
para o SENAR, em vista da inaplicabilidade do inciso IV do art. 30 da Lei n.o 8.212/91,
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.726700/2019-33

por ter sido reconhecido como inconstitucional, em decisão plenária do STF, de forma
que não cabe exigir do responsável tributário tal contribuição.
Assim, para a matéria do item: b) Inconstitucionalidade da sub-rogação do SENAR,
aplicação do tema de repercussão geral n.o 202 do Supremo Tribunal Federal, a
recorrente demonstrou o dissídio de entendimento nos acórdãos recorrido e paradigmas,
motivo pelo qual o apelo deve ter seguimento.
Mérito
O cerne do recurso apresentado se refere à inconstitucionalidade da sub-rogação
do SENAR pela aplicação do tema de repercussão geral no 202, do Supremo Tribunal Federal -
STF.
O tema em questão já foi objeto de apreciação por esta turma, em sessão de 20 de
dezembro de 2022, no acórdão 9202-010.585, que por unanimidade de votos, decidiu pela
aplicabilidade do PARECER PGFN 19443/2021.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial.
Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528,
de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018
(art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
O referido parecer analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da contribuição ao
SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Documento Público. Ausência de sigilo
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial.
Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528,
de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018
(art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606,
de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.091 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.726700/2019-33

O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos.
Ressalto que o referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional em 19 de abril de 2023, com fundamento no art. 19 c/c art. 19-A, caput e inciso III da
Lei 10.522, de 2002, desta forma, entendo que deve aplicado ao caso dos autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do contribuinte, e no
mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 930
DF CARF MF
Original